Tribunal: TCU
Processo: 039.952/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Social em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para a aquisição de alimentos da agricultura familiar e sua destinação para o atendimento das demandas de suplementação alimentar de programas sociais locais (Convênio 00169/2008).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Social em desfavor do Sr. Pedro Fonteles dos Santos, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 00169/2008, que teve por objeto a "aquisição de alimentos da agricultura familiar e sua destinação para o atendimento das demandas de suplementação alimentar de programas sociais locais, com vistas à superação da vulnerabilidade alimentar de parcela da população". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Pedro Fonteles dos Santos, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 402.314,00 (quatrocentos e dois mil, trezentos e quatorze reais), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 10/12/2008 até o efetivo recolhimento, com fixação de prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, abatendo-se, na oportunidade, o valor de R$ 10.125,84 (dez mil, cento e vinte e cinto reais e oitenta e quatro centavos), já ressarcido em 29/7/2010, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.2. aplicar a multa capitulada no art. 57 da Lei 8.443/1992 ao Sr. Pedro Fonteles dos Santos, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida importância ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a teor do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; e 9.5. com fundamento no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, para adoção das medidas de sua alçada, bem como à Secretaria Especial de Desenvolvimento Social/Ministério da Cidadania, para ciência.